Tribunal: TJDFT
Processo: 0766588-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0766588-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pelo recorrente, ID 65456997. I. Brasília, 22 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito